Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707184-76.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (ID 20703931), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra acórdão pelo qual dado provimento à apelação de CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. para “determinar ao DISTRITO FEDERAL, quanto ao parcelamento administrativo n. 7579822459, que a atualização monetária das prestações que vencerem a partir de 01/06/2018 seja realizada pela aplicação da taxa SELIC sobre o valor base da parcela referente ao mês de dezembro/2015 (data do deferimento do parcelamento administrativo), acumulada mensalmente a partir do mês seguinte ao do deferimento até o último mês anterior ao pagamento, e acréscimo de juros de 1% (um por cento) no mês do pagamento, conforme os arts. 2o e 4o da LC 943/2018” (ID 15526746 - Acórdão 1271622, 07071847620198070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A embargada CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. apresentou petição, comunicando renúncia ao direito em que se funda a ação com o fim de inclusão da dívida do parcelamento administrativo discutido nos autos no Programa REFIS/DF na modalidade prevista no art. 8o da LC 976/2020 (compensação com precatórios. Pede “a conversão em renda do valor do sinal, equivalente a 10% do débito após a redução de juros e multas, nos termos do inc. II do § 4o do art. 5o da referida Lei Complementar” (ID 21263181). Intimado, o DISTRITO FEDERAL manifestou concordância à renúncia e ao pedido de conversão em renda dos depósitos judiciais para fins de pagamento do sinal previsto para adesão ao REFIS/DF (ID 21624992). DECIDO. Homologo a renúncia e tendo em vista que não há determinação judicial a favor do DISTRITO FEDERAL anterior à adesão ao REFIS-DF 2020, defiro a conversão em renda em prol da Fazenda Pública dos depósitos judiciais, equivalente a 10% do débito após a redução de juros e multas, para fins de pagamento do sinal previsto para adesão ao REFIS/DF conforme art.5o, §4o, II da LC 976/2020: "Art. 5o A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: ( ) § 4o Tratando-se de débito objeto de execução fiscal ou de ação judicial ( ) II – na hipótese de existir depósito judicial, a adesão ao Refis-DF 2020, para quitação do débito à vista, pode dar-se mediante conversão do depósito em renda, desde que não haja determinação judicial a favor do Distrito Federal anterior à adesão ao Refis-DF 2020 para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada." Julgo prejudicados os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. A autora CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do DISTRITO FEDERAL. Quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, considerando o salário mínimo atual (R$1.045,00 – Medida Provisória 919/2020), a verba honorária seria arbitrada com base no inciso III do §3o do artigo 85 do CPC, de maneira que se calculariam 5% (cinco por cento) de R$9.297.608,61 (nove milhões duzentos e noventa e sete mil seiscentos e oito reais e sessenta e um centavos), valor dado à causa (ID. 13933630 - p. 15), quantia essa desproporcional e nada razoável, notadamente atentando-se para a duração do processo (ajuizamento da ação em 19.07.2019), o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (local), a natureza da causa (usual), o trabalho realizado pelos advogados (diligente) e o tempo necessário para o seu serviço (breve), razão pela qual, com fundamento no art. 85, §2o e 8o do CPC, condeno CIPLAN ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do DISTRITO FEDERAL no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Por oportuno: “Se a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa revela-se excessivo, tendo em vista a ausência de complexidade da causa, com ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se fixá-lo por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.” (TJDFT. Acórdão 1290604, 00036300319978070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do art. 487, III, “c” do Código de Processo Civil, extingo o processo com resolução do mérito. Transitada em julgado a decisão, remetam-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora